Tribunal: TJMT
Processo: 0002927-52.2020.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0002927-52.2020.8.11.0002
Apelante: Dhyego da Silva Correa
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de apelação criminal, com pedido de antecipação de tutela, interposta por Dhyego da Silva Correa contra a decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante n. 0002927-52.2020.8.11.0002, código 609047, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu a restituição do veículo apreendido quando da prisão em flagrante do recorrente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
O recorrente alega, em síntese, que não existem provas da ocorrência do crime de tráfico de drogas, inclusive porque foi apreendida apenas uma pequena quantidade de entorpecente, e que o veículo não é produto de crime, foi adquirido licitamente e é utilizado para o seu trabalho, havendo risco de perecimento enquanto se aguarda a finalização da ação penal.
Com tais considerações, postula a imediata restituição do bem apreendido ou, alternativamente, a sua nomeação como fiel depositário do automóvel.
Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o Juízo a quo pugnou pela preservação do decisum em todos os seus termos (Id. 57261486).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 59054491).
É o relatório.
Conforme consignado, o apelante pretende a concessão de tutela antecipada para que o veículo lhe seja imediatamente restituído, afirmando estar presente a probabilidade do direito, materializada pela documentação que comprova a propriedade do bem, além do perigo de dano, diante da impossibilidade de utilização do automóvel para o seu trabalho e da probabilidade de sua depreciação, já que está em local inapropriado.
Analisando os autos, constato que o recorrente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, pois segundo os policiais militares, ele estaria portando certa quantidade de entorpecente destinado à comercialização, momento em que foi apreendido um veículo que, segundo os agentes públicos, seria utilizado para a prática do referido crime.
Nesse contexto, não obstante a alegação defensiva, entendo que o pedido de antecipação de tutela não pode ser deferido.
Ressalto que realmente não existe dúvida sobre a propriedade do veículo, pois o recorrente acostou documentos que demonstram que o bem é de sua propriedade e está em situação regular no órgão de trânsito.
Entretanto, apesar da comprovação da propriedade do bem e da sua licitude, ao menos em um exame preliminar do feito, entendo que o bem apreendido aparentemente ainda interessa ao processo para fins de possível perdimento, caso se comprove que realmente foi utilizado para o tráfico de drogas, nos termos da determinação contida no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.
Com efeito, o artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe que “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
Em caso análogo, esta egrégia Corte assim decidiu:
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – IRRESIGNSAÇÃO DE TERCEIRO QUE ALEGA SER PROPRIETÁRIO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – BEM QUE INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ART. 118 DO CPP – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DO VEÍCULO – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não serão restituídas antes do trânsito em julgado da sentença enquanto interessarem ao processo. Trata-se, pois, da hipótese dos autos, haja vista que o veículo em questão era utilizado para a prática das condutas criminosas.
Além disso, não será possível a restituição do bem uma vez que há dúvidas acerca de sua propriedade, diante da ausência de comprovação efetiva por parte do apelante.
Recurso desprovido” (TJMT, AC n. 89795/2015, de minha relatoria, 2a Câmara Criminal; data do julgamento: 19.8.2015).
Assim, não estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada, entendo que o pedido defensivo não pode ser concedido, devendo o pleito ser melhor analisado pelo órgão colegiado quando do julgamento do mérito recursal.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada e mantenho a apreensão do veículo do recorrente.
Intime-se o apelante da presente decisão e voltem-me os autos conclusos para a análise do mérito recursal.
Cuiabá, 5 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator